Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRODUTOS ADVINDOS DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADA NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AUTUAÇÃO NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA. EXAÇÃO DEVIDA PELO ADQUIRENTE. MULTA. MONTANTE DE 50%. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Exsurgindo dos autos que não houve a necessária comunicação à autoridade tributária distrital no posto de fiscalização quando da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, com o recolhimento do ICMS, bem como que a autuação da contribuinte se deu pelos fiscais quando os produtos adquiridos se encontravam no estabelecimento da autuada, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelo recolhimento da exação.
2. O montante da multa pelo não recolhimento do ICMS fixado em 50% não desborda da razoabilidade, enquadrando-se adequadamente à hipótese dos autos, consoante disposto no art. 65, III, b, c/c art. 5o, XI, a, ambos da Lei Distrital no 1.254/96, em respeito ao princípio da legalidade.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.